Tribunal: TJES
Processo: 0000248-07.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000248-07.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE PRATICADO PELO SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. TEORIA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ME contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro ajuizados em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo a validade da desconsideração da personalidade jurídica inversa e mantendo a constrição judicial sobre recursos da pessoa jurídica, destinados à satisfação de condenação imposta ao sócio por ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desconsideração da personalidade jurídica inversa operada em 2013 permanece válida e eficaz, mesmo após a extinção do processo originário; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da constrição sobre os bens da pessoa jurídica, notadamente a existência de confusão patrimonial entre os patrimônios do sócio e da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica inversa foi proferida em 2013, com fundamento no art. 50 do Código Civil, sob a vigência do CPC/1973, não sendo exigível o incidente previsto nos arts. 133 e 134 do CPC/2015, por ausência de retroatividade da norma processual.

A extinção do processo originário não teve o condão de invalidar a desconsideração operada, cujos efeitos foram validamente transferidos para outras execuções, inclusive para o cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa.

A constrição foi amparada em série contínua de atos processuais válidos e interligados, evidenciando que não se trata de medida isolada, mas de instrumento de efetividade da execução e recomposição do erário.

A sentença reconheceu com base em fatos incontroversos — como o controle societário quase integral do executado, o compartilhamento de endereço e o uso de recursos da empresa para pagamento de dívida pessoal do sócio — a existência de confusão patrimonial, justificando a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A existência de outros bens penhorados do sócio não impede a constrição de bens da empresa, especialmente diante da comprovada promiscuidade patrimonial e da longa duração da execução.

Os precedentes citados pela apelante (STJ) não afastam a aplicação da Teoria Maior da Desconsideração, mas a exigem mediante prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial — elementos presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica operada sob a vigência do CPC/1973 mantém sua validade e eficácia, mesmo após a extinção do processo originário, quando seus efeitos foram transferidos a outras execuções.

A constatação de confusão patrimonial entre o sócio condenado por ato de improbidade administrativa e a pessoa jurídica por ele controlada justifica a manutenção da constrição de bens da empresa.

A aplicação da Teoria Maior da Desconsideração exige e pressupõe a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo necessária a instauração do incidente previsto no CPC/2015 para atos praticados sob o CPC anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, caput e § 2º, I; CPC/2015, arts. 133, 134 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.554/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.06.2008; STJ, REsp 1.141.447/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.03.2011; STJ, REsp 693.235/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.06.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ME
contra a sentença s fls. 325328, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, que julgou improcedentes os pedidos formulado nos Embargos de Terceiros ajuizados em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
reconheceu a validade e a pertinência da constrição judicial incidente sobre recursos financeiros de propriedade da pessoa jurídica, em razão de dívida atribuída à pessoa física do sócio, Aldo Soares de Oliveira, decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.

A
lega
o
recorrente em suas razões recursais
de fls. 333/356
que
:
a)
tendo o processo original onde a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada, sido extinto em 10/07/2019, os efeitos das decisões ali proferidas foram suprimidos
;
b)
a desconsideração da personalidade jurídica, tal qual operada em 2013, seria inválida por não ter atendido aos pressupostos rígidos do artigo 50 do Código Civil
;
c)
o pedido do Município de Alto Rio Novo para substituição de penhora, convertendo bens imóveis em dinheiro da pessoa jurídica, teria sido motivado por mera preferência na liquidez dos créditos, sem a devida demonstração dos requisitos legais para atingir patrimônio de terceiro, e sem qualquer menção à decisão de desconsideração de 2013;
(d)
as constrições judiciais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o que imporia a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 e 134 daquele diploma legal, procedimento que não foi observado;
(e)
inexiste confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer abuso da personalidade jurídica. Argumenta que o patrimônio do executado (pessoa física) é amplo e já se encontra integralmente penhorado, inclusive imóveis rurais, sendo suficiente para garantir a execução;
(f)
a aplicação da Teoria Maior da Desconsideração exige prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, com rigorosa observância dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil, que, no caso concreto, não foram preenchidos;
(g)
os anteriores agravos de instrumento por ela interpostos não foram conhecidos por vícios técnicos ou intempestividade, e não por julgamento de mérito, motivo pelo qual não fariam coisa julgada material apta a impedir o reexame da matéria.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à validade e eficácia da desconsideração da personalidade jurídica inversa que culminou na constrição de bens da pessoa jurídica ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ME, ora apelante, para garantir a execução de dívida por ato de improbidade administrativa atribuída ao seu sócio majoritário, Aldo Soares de Oliveira (pessoa física).

A empresa apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a legalidade da medida, argumentando, em síntese, a extinção do processo original da desconsideração, a inobservância dos requisitos legais do Código Civil e das formalidades processuais do Código de Processo Civil de 2015, e a inexistência de confusão patrimonial.

Contudo, uma análise detida dos fatos e da legislação aplicável demonstra a correção do julgado singular, que deve ser integralmente mantido.

Inicialmente, é imperioso contextualizar a origem da constrição judicial. A medida ora questionada pela apelante não surgiu de um vácuo jurídico ou de uma decisão isolada e desprovida de lastro. Ao contrário, remonta a uma decisão proferida em 24/09/2013, nos autos da execução fiscal nº 0000100-50.2007.8.08.0053, ajuizada pela União Federal contra Aldo Soares de Oliveira (pessoa física). Naquela ocasião, com fundamento no artigo 50 do Código Civil, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, estendendo-se as obrigações tributárias do executado pessoa física à ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ME, com a determinação expressa da penhora de créditos desta última. Este ato processual, devidamente fundamentado e proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, constituiu o marco inicial de uma série de atos constritivos que visaram garantir a efetividade da execução.

Não se pode ignorar a trajetória subsequente desses bloqueios. A própria sentença recorrida, e a manifestação do Ministério Público de segundo grau, detalham que, após a decisão de 2013, tais bloqueios foram, a pedido do Município de Alto Rio Novo/ES, transferidos aos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000524-87.2010.8.08.0007 e da Execução Fiscal nº 0000074-47.2010.8.08.0053. Quando estes últimos foram extintos, os bloqueios foram novamente transferidos e mantidos na Ação de Improbidade Administrativa nº 0000227-95.2001.8.08.0053, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Essa cronologia é crucial para compreender que a constrição sobre o patrimônio da apelante não é um evento isolado ou desvinculado de uma cadeia de atos processuais válidos, mas sim uma medida que se perpetuou em razão da persistência da dívida e da necessidade de recomposição do erário.

A principal tese da apelante, de que a extinção do processo original (nº 0000100-50.2007.8.08.0053) suprimiria todos os efeitos das decisões ali proferidas, incluindo a desconsideração da personalidade jurídica, não encontra respaldo na boa hermenêutica jurídica e na dinâmica processual.

A extinção daquele processo, por sentença de mérito, com a consequente determinação de liberação de bens e valores no contexto daquela execução fiscal específica, não teve o condão de desconstituir os efeitos da desconsideração que já haviam sido irradiados e transferidos para outros feitos, como a execução por improbidade administrativa.

O que ocorreu foi uma migração da garantia processual, mantendo-se a essência e a validade do ato constritivo original, amparado na desconsideração já operada. A eficácia da medida já havia transcendido os limites do processo primário, vinculando-se à satisfação de uma dívida de natureza pública, de grande relevância social, em outro processo em andamento.

Quanto à alegada inobservância do rito da desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e 134 do CPC/15, a argumentação da apelante também não prospera.

A decisão que efetivou a desconsideração data de 24/09/2013, portanto, foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. O novo diploma processual, embora tenha instituído o incidente de desconsideração, não possui aplicabilidade retroativa para anular atos processuais perfeitos e acabados praticados sob a lei anterior.

A constrição dos bens da pessoa jurídica da apelante não advém de uma desconsideração nova, feita após 2015, mas sim da manutenção dos efeitos de uma decisão pretérita e válida, cujos bloqueios foram transferidos.

A sentença recorrida, ao ratificar a validade da constrição, não está a ressuscitar uma decisão morta, mas a reconhecer a continuidade e a legitimidade de uma medida que foi regularmente transferida para outro processo que visa o ressarcimento do dano ao erário.

A apelante também invoca uma decisão interlocutória de 08/08/2017, proferida no mesmo processo nº 0000100-50.2007.8.08.0053, que teria reconhecido deficiências na desconsideração e revogado penhora.

É importante frisar que tal decisão foi proferida no contexto específico daquela execução fiscal, visando a readequação dos atos constritivos daquele feito e não a anulação global da desconsideração operada anos antes. A revogação de uma penhora em um determinado processo, por razões específicas daquela execução (como a preferência na liquidez dos créditos ou a necessidade de avaliação de bens), não significa a desconstituição integral da desconsideração da personalidade jurídica em todos os feitos para os quais seus efeitos já haviam sido transferidos ou poderiam ser válidos.

O que importa, no presente caso, é que a constrição que recai sobre o patrimônio da apelante é decorrente da execução por improbidade administrativa, para onde os valores foram validamente transferidos e onde se mantém, em busca da recuperação do dano público.

A essência da sentença apelada reside na configuração da confusão patrimonial, um dos requisitos expressos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil. A sentença é cristalina ao afirmar que no campo fático tal diferenciação não existe entre a pessoa física do executado e a pessoa jurídica embargante, e que ficou patente a evidente confusão patrimonial. Este entendimento é corroborado por diversos elementos fáticos incontroversos nos autos:

A pessoa física do executado, Aldo Soares de Oliveira, detém 99% (noventa e nove por cento) das cotas sociais da ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – ME, o que demonstra controle quase absoluto sobre a pessoa jurídica.

A pessoa física e a pessoa jurídica possuem o mesmo endereço.

A pessoa jurídica, a despeito de sua autonomia formal, requereu a liberação de valores bloqueados em seu nome com o objetivo de quitar uma dívida pessoal dos sócios (Aldo Soares de Oliveira e Maria das Dores Oliveira) junto ao Banco do Brasil S/A, no montante de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais). Este é um fato contundente e inquestionável, que se amolda perfeitamente à hipótese de “cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa”, uma das características da confusão patrimonial, conforme o artigo 50, §2º, inciso I, do Código Civil, em sua redação mais recente.

Esses fatos, analisados em conjunto, evidenciam uma clara ausência de separação de fato entre os patrimônios do sócio executado e da pessoa jurídica. A pessoa jurídica foi utilizada para fins que transcendem sua finalidade social e se confundem com as obrigações pessoais do sócio, justificando plenamente a aplicação da desconsideração inversa. A desconsideração, neste cenário, não é uma medida punitiva isolada, mas um instrumento para garantir a efetividade da execução de um débito de natureza pública, advindo de atos de improbidade administrativa.

A apelante argumenta, ademais, que o executado possui amplo patrimônio (imóveis rurais) já penhorado, o que tornaria desnecessária a constrição sobre os bens da pessoa jurídica.

A execução por improbidade administrativa visa à recomposição integral do erário, e a busca pela efetividade da sanção não se limita a um único conjunto de bens, especialmente quando se verifica que o patrimônio da pessoa jurídica está sendo utilizado para confundir-se com as obrigações pessoais do sócio. A existência de outros bens não impede a busca por aqueles que se enquadram na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mormente diante da recalcitrância do devedor e da longa tramitação do feito que busca o ressarcimento de valores públicos. O interesse público primário é a integral recuperação do dano ao erário, e todas as medidas legítimas para esse fim devem ser perseguidas.

Por fim, no que tange aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça citados pela apelante (REsp. 948.117/MS, REsp. N° 1.141.447, REsp n° 693.235, REsp 1.729.554/SP), verifica-se que, ao contrário do que pretende a recorrente, a decisão hostilizada se alinha à Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A jurisprudência da Corte Superior, de fato, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, como requisitos objetivos para a aplicação do instituto, conforme o artigo 50 do Código Civil. No caso concreto, como amplamente demonstrado, a confusão patrimonial foi cabalmente comprovada pelos elementos fáticos expostos.

O fato de a pessoa jurídica ter se proposto a quitar dívida pessoal do sócio com seus próprios recursos financeiros é, por si só, um indício fortíssimo e suficiente de promiscuidade patrimonial, justificando a medida de desconsideração e a extensão da responsabilidade. Assim, a aplicação da desconsideração, neste caso, não contraria, mas sim corrobora os princípios e requisitos da Teoria Maior, sendo a confusão patrimonial uma das modalidades de abuso que a ensejam.

A apelante também tentou desqualificar a permanência da constrição, alegando que os agravos de instrumento anteriores foram desprovidos por motivos formais ou de intempestividade, e não por mérito. Contudo, essa circunstância, em vez de fragilizar a posição do recorrido, reforça que a apelante não conseguiu, ao longo do tempo, reverter as medidas constritivas que se mantiveram válidas e eficazes nos autos, culminando na situação atual em que os valores estão atrelados à execução por improbidade administrativa.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. A desconsideração da personalidade jurídica inversa, com base na comprovada confusão patrimonial, é medida legítima e necessária para assegurar a recomposição do erário, especialmente em se tratando de dívida oriunda de condenação por ato de improbidade administrativa.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o douto voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.